Tribunal: STF
Processo: ARE 1406928
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado da Paraíba formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 13) contra acórdão (eDOC 11) do Tribunal de Justiça local cuja ementa, em sua parte inicial, possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS ESSENCIAIS EM ESCOLA PÚBLICA. IRREGULARIDADES AVERIGUADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO.



    Nas razões, o recorrente aponta, em síntese, que a conclusão desse julgado, ao ter confirmado sentença a qual determina ao ente federativo a realização de política pública consistente na reforma de estabelecimento educacional, viola os arts. 2º e 165 da Constituição Federal.



    Sustenta, assim, que a “tutela constitucional e infraconstitucional do direito não é suficiente para que se admita a utilização da ação civil pública para o direcionamento da atividade discricionária do Administrador quanto a implantação de políticas públicas, devendo ser protegida a autonomia e independência do Poder Executivo”.



    Aduz, ademais, que “a gerência de recursos públicos e a realização de políticas públicas é tarefa que incumbe exclusivamente à Administração Pública, não podendo ser suprida na via eleita pelo Ministério Público, não possuindo a Lei da Ação Civil Pública o escopo de ensejar a quebra da independência entre os Poderes”.



    Alega, ainda, que “não se pode olvidar a realidade infelizmente precária dos cofres públicos, atrelados a dotações orçamentarias exíguas e insuficientes para atender a demanda solicitada pela população carente. Dessa maneira, como, lamentavelmente, o poder público não pode fornecer todo tipo de material desejado, faz-se necessário definir, com fundamento em critérios técnicos-científicos, os que poderão ser distribuídos e quem poderá recebê-los, em adequação às verbas públicas para esse fim destinadas. Qualquer desvio dessa meta de essencialidade poderá ocasionar a falta de recursos indispensáveis para a preservação da educação coletiva, pondo em risco a própria manutenção da educação em todo o Estado da Paraíba”.



    Inadmitido o apelo excepcional (eDOC 16), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 18), com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, observo que a matéria articulada nas razões recursais atinente à suposta violação ao art. 165 da Constituição da República não foi debatida no acórdão recorrido, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula da Corte Suprema.



    Consigo, ademais, que ambas as Turmas da Suprema Corte possuem assentimento no sentido de que, em situações excepcionais, é possível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos assegurados na Constituição da República. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 



    2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RE 658.171 AgR, ministro Dias Toffoli, Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RISCO DE DESLIZAMENTO. MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 



    2. São inidôneas a abrir a via do apelo extremo alegadas violações meramente reflexas ao texto constitucional. 



    [...]



    (ARE 1.013.143 AgR, ministro Edson Fachin, Segunda Turma)



    Fixada essa premissa – da qual não se afastou o acórdão recorrido –, observo que o Tribunal de origem, para firmar sua conclusão, amparou-se nos fatos e nas provas dos autos, a atrair a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo para obstar a admissibilidade do apelo extraordinário interposto pelo Estado da Paraíba. 



    A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto-condutor do pronunciamento impugnado que bem confirmam esse embaraço à admissão do recurso: 



    De acordo com inspeções feitas, constatou-se inúmeras irregularidades, sendo de ordem organizacional, estrutural e nas instalações. Ante o quadro, foi expedida a Recomendação Ministerial nº 032/2018 para que a Secretaria de Estado da Educação, a Organização Social (OS) Insaúde, 3ª Gerência Regional de Educação (3ª GRE) e a Gestão Escolar encaminhassem, no prazo de 90 dias, relatório informando quais irregularidades foram sanadas.



    Em que pese as várias informações a respeito do caso e inspeção realizada pelo Ministério Público, foi constatado que até o presente momento, não foram realizadas as obras necessárias, restando ainda pendentes de regularização e adequação, o que denota desinteresse na resolutividade da questão.



    [...]



    Não se pode conceber como garantida a qualidade do sistema de ensino de determinada escola pública que se encontra com sérias deficiências estruturais, ameaçando a vida das crianças e adolescentes que nela procuram a sua própria formação educacional.



    Em meio a este contexto, não cabe olvidar que as obras de reforma determinadas na sentença são imprescindíveis para se garantir o básico necessário ao funcionamento de uma Escola Pública. É o chamado mínimo existencial, que deve ser garantido para o exercício dos direitos assegurados constitucionalmente. No caso dos autos, a educação.



    No mesmo sentido do entendimento exposto, aponto, ainda, a ementa do julgado abaixo:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.174.624 AgR, ministro Luiz Fux)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator